Tribunal: TJES
Processo: 0005838-48.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005838-48.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STANRLLEY GUIDO DA COSTA ANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005838-48.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STANRLLEY GUIDO DA COSTA ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por STANRLLEY GUIDO DA COSTA ANDRÉ contra sentença condenatória proferida pela 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, por descumprimento de medida protetiva de urgência. A denúncia narra que o réu aproximou-se da vítima, Tamires Pereira do Nascimento, desrespeitando a determinação judicial de manter distância mínima de 500 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu configura o crime de descumprimento de medida protetiva, diante da alegada ausência de contato direto com a vítima; (ii) verificar a presença de dolo na conduta do apelante ao permanecer na residência de um vizinho próximo à vítima; e (iii) analisar o pedido de absolvição por atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu admite ter permanecido na casa de um vizinho da vítima, sem, contudo, manter contato direto com ela, fato corroborado pelas provas e pelos depoimentos, inclusive o da própria vítima, que confirmou não ter ocorrido interação entre ambos.

A análise das circunstâncias revela que, embora o réu tenha estado em local próximo à residência da vítima, não houve qualquer ação que configurasse intenção de aproximação direta, o que afasta a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

A conduta do apelante, ainda que aparentemente encaixada na tipicidade objetiva do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, carece de tipicidade material, considerando-se a ausência de dolo, o que impede a caracterização do crime. Precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera a necessidade de dolo para a configuração do descumprimento da medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, é imprescindível a demonstração de dolo, isto é, a intenção consciente de descumprir a medida protetiva de urgência.

A simples presença em local próximo à vítima, sem contato direto ou qualquer ação ameaçadora, não é suficiente para caracterizar o crime de descumprimento da medida protetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0013863-45.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 23.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005838-48.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STANRLLEY GUIDO DA COSTA ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
STANRLLEY GUIDO DA COSTA ANDRÉ
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 4 de abril de 2021, o denunciado descumpriu a medida protetiva de urgência deferida nos autos do processo n. 0003233-32.2021.8.08.0014 em favor da vítima Tamires Pereira do Nascimento, ao dela se aproximar voluntariamente em distância inferior a 500 m (quinhentos metros).

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por atipicidade da conduta; (II) decote ou redução do valor fixado a título de danos morais; e (III) concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que é certo que o apelante estava proibido judicialmente de manter qualquer tipo de contato e de se aproximar da vítima, estando ele ciente dos termos da decisão desde 6 de março de 2021.

Sucede, no entanto, que as provas colacionadas aos autos demonstram que o réu esteve na casa do vizinho da vítima, sem, contudo, manter com ela qualquer tipo de contato. Vejamos.

Interrogado em juízo, o réu admitiu que foi a um churrasco na casa de Cristiano, vizinho de Tamires. Esclareceu, contudo, que entrou na residência de Cristiano e lá permaneceu durante todo o tempo sem sequer mencionar o nome de Tamires, reforçando que não fez qualquer tipo de contato com ela.

Questionado se sabe que não pode se aproximar a menos de 500 m (quinhentos metros) de Tamires, disse que sim e revelou, ainda, que sua própria residência não obedece a essa distância.

Por fim, afirmou que em nenhum momento teve a intenção de incomodar Tamires.

A própria vítima, Tamires Pereira do Nascimento, também em juízo, revelou que no dia do churrasco conseguia escutar a voz do réu de sua casa, considerando a proximidade do imóvel em que ele estava.

Apenas no dia seguinte confirmou com Júlia, sua vizinha, a presença do acusado no local.

Os relatos demonstram, portanto, que o réu esteve na casa do vizinho da vítima, entretanto, não houve nenhuma tentativa de contato com ela.

Muito embora, à primeira vista mostre-se atendida a tipicidade objetiva do crime, parece-me que, materialmente, não é típica a conduta do réu, considerando que ele se manteve no imóvel do vizinho sem qualquer tentativa de contato ou aproximação em relação à vítima que, por sua vez, sequer estava no local, mas sim no interior de sua residência, permitem concluir pela inexistência de ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Neste sentido, não é possível identificar ofensividade lesiva na conduta praticada pelo apelante, de modo que, ausente o dolo, configura-se a atipicidade da conduta.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (POR DUAS VEZES) E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO CRIME. POSSIBILIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. 1. Quanto a tese encampada pela defesa técnica do apelante, de que o mesmo não agiu com dolo ao entrar em contado por telefone com a vítima a fim de tratar de assuntos relacionados a filha do ex-casal, verifica-se neste aspecto, diante da prova oral coligida, que de fato o apelante merece ser absolvido pelo delito disposto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, vez que não demonstrado o dolo na prática da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. Recurso provido.
(TJES,
Classe: Apelação Criminal, 0013863-45.2021.8.08.0048, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 23/07/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

STANRLLEY GUIDO DA COSTA ANDRÉ
,
nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.